Tribunal: CARF
Processo: 13502.720554/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720554/2015-11
ACÓRDÃO
1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MMS - SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, do CTN, impondo
sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
2
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a responsabilidade tributária
dos solidários e a multa qualificada
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
MMS - SP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 16/05/2015 (e-fl. 1.236), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
3
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de omissão de receitas a partir da
confrontação das informações prestadas em DIPJ e DCTF (zerada), com aplicação de multa de
ofício qualificada de 150%, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 02/16, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 18/21, e demais documentos que instruem o
processo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante
das seguintes razões:
“DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
13. A empresa fiscalizada informou, em sua DIPJ, ter auferido receitas de
vendas/revendas/prestação de serviços tributáveis, no ano-calendário de 2012,
no valor de R$ 64.637.406,80. No entanto, a despeito de ter escriturado valores
de IRPJ e CSLL a pagar (nas contas contábeis do passivo no 2103070000 e no
2103080000 – IRPJ a Recolher e Contribuição Social a Recolher, respectivamente),
não confessou os débitos de IRPJ e CSLL nas DCTF.
14. Também, embora tenha apresentado os DACON, referentes aos
períodos de apuração de janeiro a dezembro, com as informações de apuração do
PIS e da COFINS e tenha escriturado valores de PIS e COFINS a pagar (nas contas
contábeis do passivo no 2103040000 e no 2103050000 – PIS Faturamento a
Recolher e COFINS a Recolher, respectivamente), não confessou a totalidade dos
débitos de PIS e COFINS nas DCTF.
15. Vale ressaltar que, inicialmente, a empresa havia entregue os DACON de
janeiro a abril com as fichas informadas com valores zerados e, após intimação
específica para este fim, apresentou as declarações retificadoras.
16. Não é razoável supor que tal discrepância entre as informações
prestadas ocorreu por um simples “erro material”. Não se trata de um erro de
cálculo, de uma transcrição errônea de um valor da escrita fiscal para as
declarações, mas sim da entrega de 12 (doze) DCTF sem qualquer
informação/confissão de débitos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (à exceção, apenas, do
PIS/COFINS de maio). A grande quantidade de declarações apresentadas
contendo informações falsas forma um conjunto de circunstâncias que
demonstra, de forma clara e evidente, a intenção, o propósito do fiscalizado de
não submeter parte de suas receitas à tributação.
17. A prática reiterada de apresentar declarações fiscais contendo
informações falsas só leva a fortalecer as conclusões sobre a sua deliberada
intenção de tentar impedir ou retardar, ao menos parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
18. Neste ponto cabe uma explicação sobre a natureza destas declarações
para elucidar os motivos de se entregar uma DCTF com valores zerados. A DCTF é
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
4
instrumento de confissão de dívida, na qual devem ser informados todos os
tributos federais apurados pelo contribuinte. Os tributos que não forem pagos,
compensados, parcelados ou suspensos por medida judicial, ou seja, os “saldos a
pagar”, são passíveis de imediata e automática inscrição em Dívida Ativa da
União. A DACON e a DIPJ não têm essa característica; são documentos
meramente informativos. Mesmo o tributo apurado estando informado nestes,
ainda há a necessidade de que o crédito tributário respectivo seja constituído
através de Auto de Infração, após procedimento de fiscalização, para só então se
tornar exigível. Por sua vez, se o débito apurado estiver declarado em DCTF, já
estará constituído, sendo desnecessária a autuação.
19. Não há dúvidas de que a RFB não tem condições de fiscalizar todos os
contribuintes. Ao prestar declarações falsas, tornando o levantamento de indícios
para uma fiscalização mais difícil, a empresa pode ludibriar o Fisco, desviando a
atenção deste para outros contribuintes.
20. Diante de todo o exposto, conclui-se que o contribuinte, dolosamente,
tentou impedir o conhecimento, por parte do Fisco Federal, da ocorrência do fato
gerador, em virtude do mesmo escriturar valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a
pagar, e não confessar esses débitos em DCTF, infringindo o disposto no artigo 71
da Lei no 4.502/64, que caracteriza tal prática como sonegação fiscal.
21. Esta infração enseja a qualificação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da
Medida provisória no 351/07, convertida na Lei no 11.488/07.
[...]
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
23. Segundo consta no Contrato Social e no Quadro de Sócios e
Administradores (QSA) do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), a
administração da sociedade cabia, no período fiscalizado, aos sócios GERALDO
PEREIRA SILVESTRE, CPF 376.393.747-15, e RAFAEL BORGES SETTE, CPF
089.124.357-79.
24. Em decorrência das infrações penais e das infrações à legislação
tributária apontadas anteriormente, que acarretam a responsabilização das
pessoas às quais sejam atribuídas a gestão da empresa, atribui-se
responsabilidade tributária aos sócios-administradores GERALDO PEREIRA
SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE, em conformidade com a regra insculpida na
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), em seu art. 135,
inciso III, a seguir transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
5
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos nossos)
25. Os representantes da pessoa jurídica ora fiscalizada, à época dos fatos,
eram os já mencionados sócios-administradores, segundo consta no Contrato
Social registrado na JUCEB. Em decorrência dos fatos descritos neste Termo, bem
como dos documentos apresentados, não há como negar que exerciam
plenamente a gestão da empresa, lhes cabendo, inclusive, a administração de
forma conjunta, conforme consta no Contrato Social.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os solidários interpuseram
impugnação, de e-fl. 1.239/1.266, a qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-56.135, de
23 de março de 2016, de e-fls. 1.279/1.286, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Resta caracterizada a presença do dolo quando identificada conduta deliberada
do contribuinte com a intenção de reduzir ou suprimir o recolhimento do tributo
devido. Nesse cenário, cabível a aplicação da multa qualificada.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignados, a contribuinte e os solidários interpuseram Recurso Voluntário, de e-
fls. 1.307/1.328, procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo
em síntese as seguintes razões:
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída aos recorrentes, em relação aos
débitos da pessoa jurídica autuada, por entender que não há como se atribuir a responsabilidade
aos sócios da pessoa jurídica, com fundamento no art. 124, em virtude única e exclusivamente do
fato de que a empresa tenha, por equívoco da sua contabilidade, deixado de declarar os tributos
devidos em DCTF, tendo declarado apenas nas DIPJ.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o entendimento consolidado no âmbito
do CARF caminha no sentido de que a responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica
com base exclusivamente no art. 124, sem levar em consideração as hipóteses específicas de
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
6
responsabilização pessoa contidas no art. 135 do mesmo digesto tributário não é válida, conforme
precedente transcrito na peça recursal.
Sustenta que na hipótese vertente, em que pese, por equívoco da contabilidade da
empresa autuada, no exercício de 2012, não terem sido declarados os tributos devidos na DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, não houve qualquer dolo da empresa, por
meio dos seus gestores, na ausência de prestação das informações. Tanto é verdade que a própria
fiscalização reconhece, no item 15 do Termo de Verificação Fiscal, que os valores devidos a título
das contribuições sociais foram devidamente informados e escriturados na DIPJ, regularmente
transmitidos à Receita Federal do Brasil.
Acrescenta que a jurisprudência do CARF, igualmente, consolidou entendimento de
que a apresentação da DIPJ relacionando as receitas auferidas, ainda que ausente a confissão do
débito em DCTF, não caracteriza dolo do contribuinte, eis que o contribuinte, declarando os
débitos, não impediu ou retardou o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
fazendária, não havendo, assim, se falar em responsabilização dos sócios da empresa a pretexto
de infração à lei.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
7
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrente da constatação de
omissão de receitas a partir da confrontação das informações prestadas em DIPJ e DCTF (zerada),
com aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, em relação ao ano-calendário 2012,
conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido,
mantendo a integralidade da exigência fiscal e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Insurge-se contra a corresponsabilidade atribuída aos recorrentes, em relação aos
débitos da pessoa jurídica autuada, por entender que não há como se atribuir a responsabilidade
aos sócios da pessoa jurídica, com fundamento no art. 124, em virtude única e exclusivamente do
fato de que a empresa tenha, por equívoco da sua contabilidade, deixado de declarar os tributos
devidos em DCTF, tendo declarado apenas nas DIPJ.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o entendimento consolidado no âmbito
do CARF caminha no sentido de que a responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica
com base exclusivamente no art. 124, sem levar em consideração as hipóteses específicas de
responsabilização pessoa contidas no art. 135 do mesmo digesto tributário não é válida, conforme
precedente transcrito na peça recursal.
Sustenta que na hipótese vertente, em que pese, por equívoco da contabilidade da
empresa autuada, no exercício de 2012, não terem sido declarados os tributos devidos na DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, não houve qualquer dolo da empresa, por
meio dos seus gestores, na ausência de prestação das informações. Tanto é verdade que a própria
fiscalização reconhece, no item 15 do Termo de Verificação Fiscal, que os valores devidos a título
das contribuições sociais foram devidamente informados e escriturados na DIPJ, regularmente
transmitidos à Receita Federal do Brasil.
Acrescenta que a jurisprudência do CARF, igualmente, consolidou entendimento de
que a apresentação da DIPJ relacionando as receitas auferidas, ainda que ausente a confissão do
débito em DCTF, não caracteriza dolo do contribuinte, eis que o contribuinte, declarando os
débitos, não impediu ou retardou o conhecimento do fato gerador por parte da autoridade
fazendária, não havendo, assim, se falar em responsabilização dos sócios da empresa a pretexto
de infração à lei.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
8
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
9
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante êles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos recorrentes, com esteio no artigo 135, inciso III,
do Códex Tributário, acima transcritos, adotando as seguintes premissas:
“[...]
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
23. Segundo consta no Contrato Social e no Quadro de Sócios e
Administradores (QSA) do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), a
administração da sociedade cabia, no período fiscalizado, aos sócios GERALDO
PEREIRA SILVESTRE, CPF 376.393.747-15, e RAFAEL BORGES SETTE, CPF
089.124.357-79.
24. Em decorrência das infrações penais e das infrações à legislação
tributária apontadas anteriormente, que acarretam a responsabilização das
pessoas às quais sejam atribuídas a gestão da empresa, atribui-se
responsabilidade tributária aos sócios-administradores GERALDO PEREIRA
SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE, em conformidade com a regra insculpida na
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), em seu art. 135,
inciso III, a seguir transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos nossos)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
10
25. Os representantes da pessoa jurídica ora fiscalizada, à época dos fatos,
eram os já mencionados sócios-administradores, segundo consta no Contrato
Social registrado na JUCEB. Em decorrência dos fatos descritos neste Termo, bem
como dos documentos apresentados, não há como negar que exerciam
plenamente a gestão da empresa, lhes cabendo, inclusive, a administração de
forma conjunta, conforme consta no Contrato Social.
[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 135, inciso III, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que não basta informar que os
sócios responsabilizados faziam parte do quadro societário à época da ocorrência dos fatos
geradores, impondo à fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional dos
mesmos, de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem e/ou faziam parte do
quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde
com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
11
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
12
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem
esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou
a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não
o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza
aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.
Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o
que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação
por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem
ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
13
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída
pela sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser
penhorados em processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica
(CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p.
2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo
aos meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão
atacada, ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico
de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ
30/06/2003, p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente às pessoas físicas GERALDO PEREIRA
SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito
tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão
de serem sócios da empresa no período da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos.
No entanto, além de não individualizar a conduta de casa sócio, igualmente, não
logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às
normas legais.
Destarte, da simples leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. GERALDO PEREIRA
SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE, assim o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese,
diante de suas participações no quadro societário da empresa, o que, como vimos, não é demais
para atrair os efeitos de referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente
pretende vincular, de forma rasa, a conduta dos sócios à apuração fiscal, trazendo à baila questões
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
14
meritórias da própria exigência fiscal, razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao
fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal dos sócios GERALDO PEREIRA SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE.
DA MULTA QUALIFICADA

Por sua vez, relativamente à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização
não se deu ao trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da
Recorrente nas situações descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do
Auto de Infração, não havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou
o evidente intuito doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por
parte da autuada, capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de
Verificação Fiscal, na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente
considerando a constatação de simples omissão de receitas.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, assim estabelecem:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
15
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser levada a efeito quando
àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo, fraude ou simulação), devendo, ainda,
relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da
conduta que lhe está sendo atribuída e, bem assim, ao procurador e às autoridades julgadoras de
que o delito efetivamente fora praticado.
Em outras palavras, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir
de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de modo concreto,
sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento do tributo
devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
16
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do então 1o
Conselho de Contribuintes, o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a QUALIFICAÇÃO da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”
Na hipótese dos autos, ao qualificar a multa ao patamar de 150%, com imputação,
portanto, de crime fiscal cometido pela contribuinte, no nobre fiscal autuante adotou como
fundamento as seguintes razões:
“DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
13. A empresa fiscalizada informou, em sua DIPJ, ter auferido receitas de
vendas/revendas/prestação de serviços tributáveis, no ano-calendário de 2012,
no valor de R$ 64.637.406,80. No entanto, a despeito de ter escriturado valores
de IRPJ e CSLL a pagar (nas contas contábeis do passivo no 2103070000 e no
2103080000 – IRPJ a Recolher e Contribuição Social a Recolher, respectivamente),
não confessou os débitos de IRPJ e CSLL nas DCTF.
14. Também, embora tenha apresentado os DACON, referentes aos
períodos de apuração de janeiro a dezembro, com as informações de apuração do
PIS e da COFINS e tenha escriturado valores de PIS e COFINS a pagar (nas contas
contábeis do passivo no 2103040000 e no 2103050000 – PIS Faturamento a
Recolher e COFINS a Recolher, respectivamente), não confessou a totalidade dos
débitos de PIS e COFINS nas DCTF.
15. Vale ressaltar que, inicialmente, a empresa havia entregue os DACON de
janeiro a abril com as fichas informadas com valores zerados e, após intimação
específica para este fim, apresentou as declarações retificadoras.
16. Não é razoável supor que tal discrepância entre as informações
prestadas ocorreu por um simples “erro material”. Não se trata de um erro de
cálculo, de uma transcrição errônea de um valor da escrita fiscal para as
declarações, mas sim da entrega de 12 (doze) DCTF sem qualquer
informação/confissão de débitos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (à exceção, apenas, do
PIS/COFINS de maio). A grande quantidade de declarações apresentadas
contendo informações falsas forma um conjunto de circunstâncias que
demonstra, de forma clara e evidente, a intenção, o propósito do fiscalizado de
não submeter parte de suas receitas à tributação.
17. A prática reiterada de apresentar declarações fiscais contendo
informações falsas só leva a fortalecer as conclusões sobre a sua deliberada
intenção de tentar impedir ou retardar, ao menos parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
17
18. Neste ponto cabe uma explicação sobre a natureza destas declarações
para elucidar os motivos de se entregar uma DCTF com valores zerados. A DCTF é
instrumento de confissão de dívida, na qual devem ser informados todos os
tributos federais apurados pelo contribuinte. Os tributos que não forem pagos,
compensados, parcelados ou suspensos por medida judicial, ou seja, os “saldos a
pagar”, são passíveis de imediata e automática inscrição em Dívida Ativa da
União. A DACON e a DIPJ não têm essa característica; são documentos
meramente informativos. Mesmo o tributo apurado estando informado nestes,
ainda há a necessidade de que o crédito tributário respectivo seja constituído
através de Auto de Infração, após procedimento de fiscalização, para só então se
tornar exigível. Por sua vez, se o débito apurado estiver declarado em DCTF, já
estará constituído, sendo desnecessária a autuação.
19. Não há dúvidas de que a RFB não tem condições de fiscalizar todos os
contribuintes. Ao prestar declarações falsas, tornando o levantamento de indícios
para uma fiscalização mais difícil, a empresa pode ludibriar o Fisco, desviando a
atenção deste para outros contribuintes.
20. Diante de todo o exposto, conclui-se que o contribuinte, dolosamente,
tentou impedir o conhecimento, por parte do Fisco Federal, da ocorrência do fato
gerador, em virtude do mesmo escriturar valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a
pagar, e não confessar esses débitos em DCTF, infringindo o disposto no artigo 71
da Lei no 4.502/64, que caracteriza tal prática como sonegação fiscal.
21. Esta infração enseja a qualificação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo artigo 14 da
Medida provisória no 351/07, convertida na Lei no 11.488/07.
[...]
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
aplicabilidade a simples reiteração da conduta do autuada, de omissão de receitas, apresentando
DCTF ́s zeradas, ao contrário do que pretende fazer crer a fiscalização.
Destarte, consoante demonstrado no excerto do TVF Fiscal acima transcrito, o
fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa na manutenção
reiterada de operações à margem da tributação, o que, em verdade, se caracteriza como simples
Omissão de Receitas, fazendo incidir precisamente o disposto na Súmula CARF no 14 acima
transcrita.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
18
Não bastasse isso, mister registrar que a experiência no cotidiano de julgamento
nos conduz a conclusão que a apresentação zerada de DCTF ́s chama mais atenção do fisco do que
o envio de maneira incorreta simples.
In casu, constata-se que os fatos geradores estavam informados nos outros
documentos contábeis da contribuinte, o que não impediu em momento algum de a fiscalização
deter conhecimento pleno por ocasião da condução de simples ação fiscal.
Mais a mais, este Egrégio Colegiado vem afastando a qualificação da multa quando
sua adoção repousa exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja
um aprofundamento na questão pela autoridade fiscal, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa: MULTA QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários
em contas de depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja
origem não foi justificada, independente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique
a imposição da multa qualificada, prevista no II, Art. 44, da Lei 9.430/1996.”
(Processo n° 12571.000050/200786 – Acórdão n° 9202-01.742 – 2a Turma –
Sessão de 27/09/2011)
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente na conduta reiterada do autuada
em omitir receitas, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima
delineado.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
19
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
20
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, afora a responsabilidade solidária e a multa qualificada, escorreita a decisão
recorrida devendo nesse sentido ser mantido o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base
para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.496 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720554/2015-11
21
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, tão somente para afastar a responsabilidade solidária dos
sócios e a multa qualificada, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1354
DF CARF MF
Original